Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0721962-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA FROTA ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela ré Bruna Frota Alves, o autor apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que as ilustradas causídicas que subscreveram as contrarrazões recursais ao apelo interposto – Dra. Yasmin Silva de Novaes, OAB/DF no 61.870, Dra. Milena Pirágine OAB/DF 40.427 – não estão revestidas de aparato material para firmá-las de forma legítima, não servindo com esse desiderato a mera petição de substabelecimento[4], pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhes poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogadas desprovidas de lastro para patrocinar o autor/apelado, o que implicaria a desconsideração do nela alinhado por ter sido subscrita por causídicas desprovidas do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao exequente, ora apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes às firmatárias das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença, ID Num. 69245742 (fls. 242/246). [2] - Apelação, ID Num. 69245744 (fls. 248/255). [3] - Contrarrazões, ID 69245746 (fls. 257/274). [4] Petição ID Num 69243601 (fl. 34) [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)